Tribunal: TJDFT
Processo: 0734295-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO MORAL E MATERIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES. IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2o, II, c/c art. 29, caput, do Código Penal, por suposta participação em homicídio qualificado por motivo fútil, em concurso de pessoas. Consta dos autos que o recorrente teria entregado a arma branca utilizada na consumação do delito. A defesa requereu absolvição sumária, impronúncia e revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária do recorrente; (ii) avaliar se é caso de impronúncia por ausência de indícios de autoria ou participação; (iii) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de certeza quanto à culpabilidade, prevalecendo nesta fase o princípio do in dubio pro societate.
4. A prova da materialidade do delito encontra-se demonstrada por diversos laudos periciais e declarações colhidas nos autos.
5. Os testemunhos judiciais e extrajudiciais, aliados a imagens de câmeras de segurança, indicam, em tese, que o recorrente entregou a faca ao autor do crime, o que evidencia sua possível adesão ao propósito criminoso.
6. A divergência entre as versões dos envolvidos e das testemunhas não autoriza a absolvição sumária ou impronúncia, pois tais controvérsias devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
7. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime e em histórico de reiteração delitiva, havendo fundamentos suficientes para sua manutenção.
8. A superveniência da sentença de pronúncia reforça a necessidade da segregação cautelar, não havendo fatos novos que justifiquem a revogação da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
2. A divergência de versões e eventuais dúvidas quanto à autoria não autorizam a absolvição sumária ou impronúncia na fase de pronúncia.
3. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando persistem os fundamentos legais que a motivaram, sobretudo diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, face a reiteração delitiva.